Tribunal: TJBA
Processo: 8029394-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029394-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDO LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INACUMULABILIDADE COM A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente Mandado de Segurança a servidor Policial Militar para implantar a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nas referências IV e V, arguindo omissão quanto à regra de inacumulabilidade prevista no Artigo 12 da Lei Estadual nº 7.145/1997, que proíbe a percepção simultânea da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), solicitando a integração do julgado para determinar o abatimento dos valores percebidos a título de G
FPM, visando evitar o enriquecimento ilícito e o
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A controvérsia reside em verificar a omissão do acórdão que, ao reconhecer o direito à implantação da GAP, deixou de dispor expressamente sobre a regra de inacumulabilidade com a GFPM, imposta pelo Artigo 12 da Lei Estadual nº 7.145/1997, e se tal omissão requer a integração do julgado para fins de compensação dos valores indevidamente cumulados na fase executiva.

III. RA
Z
ÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração merecem acolhimento, nos termos do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para sanar a omissão e garantir a correta aplicação da lei e a estabilidade da decisão na fase de cumprimento.

4.Conforme entendimento consolidado deste Colegiado, a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, possui o mesmo fato gerador e a mesma natureza jurídica da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), tendo o intuito de substituí-la na reestruturação do sistema remuneratório da categoria.

5.
O Artigo 12 da Lei nº 7.145/1997 estabelece de forma categórica a incompatibilidade e a inacumulabilidade dos valores percebidos a título de GAP e GFPM, o que significa que o reconhecimento judicial do direito à GAP nas referências superiores exige, necessariamente, a absorção e a consequente substituição da vantagem eventualmente percebida sob a rubrica da GFPM.

6.
A manutenção concomitante das duas gratificações, caracterizadas pela identidade de escopo e base, configura um vedado
bis in idem
, além de afrontar o disposto no Artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, sendo imperiosa a determinação para que o ente público promova o abatimento e a compensação dos valores correspondentes à GFPM quando da implantação da GAP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração
acolhidos
, conferindo-lhes efeitos integrativos.

Tese de Julgamento:
“1. A implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), em virtude de reconhecimento judicial, impõe a necessária substituição e a inacumulabilidade com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), nos termos do Artigo 12 da Lei Estadual nº 7.145/1997, devendo o ente público proceder à compensação dos valores na fase de cumprimento de sentença, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e o
bis in idem
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV.
CPC, art. 1.022. Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 12.
Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80259014720228050000, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2021, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
o MANDADO DE SEGURANÇA
80
29394
-
27
.202
5
.8.05.0000
,
em que
é e
mbargante
ES
TADO DA BAHIA

e
embargad
o
R
A
I
MUNDO LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA